Tribunal: TJSP
Processo: 1040945-74.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TELEFONIA - COBRANÇA DE MULTA POR PORTABILIDADE – DESCABIMENTO
- A fidelização contratual consiste em contrapartida exigida do consumidor, em razão de benefícios oferecidos pela prestadora na formação do contrato de prestação de serviços, todavia, não se confunde com esse;
- A rescisão do contrato de telefonia foi causada pela

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TELEFONIA - COBRANÇA DE MULTA POR PORTABILIDADE – DESCABIMENTO
- A fidelização contratual consiste em contrapartida exigida do consumidor, em razão de benefícios oferecidos pela prestadora na formação do contrato de prestação de serviços, todavia, não se confunde com esse;
- A rescisão do contrato de telefonia foi causada pela deficiência do serviço prestado pela ré – hipótese de descabimento de aplicação de multa, nos termos da Resolução da ANEL.
RECURSO IMPROVIDO